Tribunal: CARF
Processo: 11065.729304/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-se o seu acolhimento para sanar o vício apontado. Caso a omissão não apresente elementos para alterar o teor da decisão embargada, os embargos devem ser acolhidos sem efeitos infringentes.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE, RECONHECIDA PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR (Tema 69), o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão esta que, no julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o valor a ser excluído é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus efeitos modulados, a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos/ações administrativas protocolados até aquela data, dentre os quais se enquadram a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário, que obedecem ao rito do Decreto no 70.235/72, conforme Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN. Inexistindo, nos autos, ação judicial ou procedimento administrativo instaurado até 15/03/2017, a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições aplica-se apenas aos fatos geradores ocorridos a partir dessa data.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE, RECONHECIDA PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR (Tema 69), o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão esta que, no julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o valor a ser excluído é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus efeitos modulados, a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos/ações administrativas protocolados até aquela data, dentre os quais se enquadram a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário, que obedecem ao rito do Decreto no 70.235/72, conforme Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN. Inexistindo, nos autos, ação judicial ou procedimento administrativo instaurado até 15/03/2017, a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições aplica-se apenas aos fatos geradores ocorridos a partir dessa data.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.729304/2019-32
ACÓRDÃO
3401-014.446 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ARMAZEM MATEUS S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada,
impõe-se o seu acolhimento para sanar o vício apontado. Caso a omissão
não apresente elementos para alterar o teor da decisão embargada, os
embargos devem ser acolhidos sem efeitos infringentes.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE, RECONHECIDA
PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR
(Tema 69), o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão
esta que, no julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o
valor a ser excluído é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus
efeitos modulados, a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e
procedimentos/ações administrativas protocolados até aquela data, dentre
os quais se enquadram a Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário, que obedecem ao rito do Decreto no 70.235/72, conforme
Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN. Inexistindo, nos autos, ação
judicial ou procedimento administrativo instaurado até 15/03/2017, a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições aplica-se apenas aos
fatos geradores ocorridos a partir dessa data.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
Fl. 18094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.446 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
2
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE, RECONHECIDA
PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR
(Tema 69), o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão
esta que, no julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o
valor a ser excluído é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus
efeitos modulados, a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e
procedimentos/ações administrativas protocolados até aquela data, dentre
os quais se enquadram a Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário, que obedecem ao rito do Decreto no 70.235/72, conforme
Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN. Inexistindo, nos autos, ação
judicial ou procedimento administrativo instaurado até 15/03/2017, a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições aplica-se apenas aos
fatos geradores ocorridos a partir dessa data.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão relativa a modulação dos efeitos fixada
pelo STF no Tema 69, de modo que a exclusão do ICMS da base de cálculo produza efeitos apenas
em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/03/2017.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Laura Baptista Borges e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos interpostos pela PGFN em face do acórdão no 3401- 013.520,
proferido em 15 de outubro de 2024, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
Dos Embargos
Em breve síntese, a PGFN alega omissão do acórdão quanto à modulação de efeitos
fixada pelo STF nos Embargos de Declaração no RE no 574.706 (Tema 69).
Fl. 18095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.446 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
3
A PGFN afirma que o acórdão recorrido aplicou o entendimento do STF no RE
574.706/PR para excluir o ICMS da base do PIS/Cofins, sendo que não se manifestou sobre a
decisão posterior do STF nos Embargos de Declaração, que modularam os efeitos da tese, fixando
como marco temporal 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos
protocolados até essa data.
A PGFN sustenta, ainda, que não consta nos autos a existência de ação judicial ou
procedimento administrativo instaurado pelo contribuinte antes de 15/03/2017. Os fatos
geradores abrangem o período de 01/12/2015 a 31/12/2017. A ciência do lançamento ocorreu
apenas em 18/11/2019, portanto após o marco fixado pelo STF.
Com base nisso, a PGFN defende que a exclusão do ICMS da base de cálculo não
poderia alcançar fatos geradores anteriores a 15/03/2017.
A Fazenda Nacional requer o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, o saneamento da alegada omissão e a atribuição de efeitos infringentes, para que seja
aplicada a modulação temporal do STF.
Do Despacho de Admissibilidade de Embargos
O despacho de exame de admissibilidade reconheceu a tempestividade dos
Embargos, bem como a omissão no acórdão recorrido relativamente a modulação de efeitos do
Tema 69 do STF, definida nos Embargos de Declaração no RE no 574.706,
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pela PGFN em face do
Acórdão no 3401-013.520, proferido por esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir o
ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Com razão a PGFN quanto a omissão do Acórdão relativamente a modulação de
efeitos fixada pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 574.706 (Tema 69),
concluído em 13/05/2021, a qual delimitou a eficácia temporal da tese firmada, fixando como
marco inicial 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos
protocolados até aquela data.
No caso concreto, conforme consta expressamente dos autos: os fatos geradores
abrangem o período de 01/12/2015 a 31/12/2017, a ciência do lançamento ocorreu apenas em
18/11/2019, portanto após 15/03/2017. Não consta dos autos a existência de ação judicial ou
Fl. 18096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.446 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
4
procedimento administrativo instaurado pelo contribuinte até 15/03/2017 questionando a
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Dessa forma, à luz da modulação fixada pelo STF, a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins somente pode produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos
a partir de 15/03/2017, não alcançando, portanto, o período anterior.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a omissão relativa a modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 69, de
modo que a exclusão do ICMS da base de cálculo produza efeitos apenas em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 15/03/2017.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 18097
DF CARF MF
Original